Tribunal: TJDFT
Processo: 0709702-04.2017.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709702-04.2017.8.07.0020 RECORRENTE: AILTON CARDOSO RECORRIDO: MARIZE ABRÃO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, integrado pelos aclaratórios, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. MULTA. ART. 4o DA LEI DE LOCAÇÕES. PEDIDO EXPRESSO. DESNECESSIDADE. ADSTRIÇÃO E CONGRUÊNCIA. OBSERVÂNCIA. 1. A inexistência de quaisquer um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015 na decisão embargada, enseja a rejeição dos embargos de declaração. 2. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no julgado. 3. Embora seja direito do jurisdicionado pedir o aclaramento de pontos omissos, obscuros e contraditórios e dever do julgador aclarar os pontos que estejam eivados por alguns desses vícios, o recurso de embargos de declaração não é a via adequada para a rediscussão da matéria. 4. O pedido do autor deve ser visto em sua globalidade e, portanto, não configura julgamento extra petita quando se decide questão que é um reflexo do pedido inicial, pois o acolhimento da pretensão extraída da interpretação lógico-sistemática leva-se em conta todos os pedidos feitos no corpo da exordial, e não apenas aqueles constantes sob a rubrica dos pedidos. Precedentes do STJ. 5. Resta-se observada à adstrição ou congruência e, por consequência, o julgador decide a lide em seus exatos limites, quando inclui a multa prevista no art. 4o na Lei de Locações nos casos de contrato verbal, pois decorre de determinação legal e pedido de natureza implícita, não demandando pedido expresso. 6. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos artigos 4o, caput, da Lei 8.245, 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a fixação de multa por descumprimento contratual não é matéria de ordem pública, sendo vedado o reconhecimento de ofício. Afirma que mencionada sanção em pecúnia não configura como um pedido implícito, razão pela qual a sentença é extra petita. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o entendimento da turma julgadora, ao concluir que o julgador decide a lide em seus exatos limites quando inclui a multa prevista no artigo 4o na Lei de Locações nos casos de contrato verbal, pois decorrente de determinação legal e pedido de natureza implícita, não demandando pedido expresso, se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “não se configura julgamento extra petita quando o provimento jurisdicional representar decorrência lógica do pedido, compreendido como "aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica 'dos pedidos'" (REsp 120.299/ES, rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 25.06.1998, DJ 21.09.1998)” (AgInt no AREsp n. 2.033.844/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030